Tribunal: STF
Processo: ARE 1548293
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rumo Malha Paulista S.A., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INSTAURADA PELA RUMO MALHA PAULISTA S.A EM FACE DE PARTICULAR QUE TERIA INDEVIDAMENTE SE INSTALADO EM ÁREA CONTÍGUA À LINHA FÉRREA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PELO JUÍZO A QUO, ANTE A MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DO DNIT EM ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DA LIDE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A ESSE ASPECTO QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL DO DNIT EM ACOMPANHAR A OPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA ARRENDADA OU OUTORGADA A TERCEIROS, INCLUINDO AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 82, §1º, DA LEI 10.233/2001, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.273/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A Lei 10.233/2001, que disciplina os transportes aquaviário e terrestre, criou, em seu art. 79, o DNIT, estatuindo que o Departamento corresponderia a uma pessoa jurídica de direito público, submetida ao regime jurídico próprio das autarquias, mas com vinculação ao Ministério dos Transportes. No dispositivo legal seguinte, a saber, no art. 80, a referida lei preceitua que o objetivo primordial do DNIT é o de implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais. 2. Visando detalhar esses objetivos gerais, o art. 82 passa a elencar cada uma das atribuições específicas do DNIT, em rol de funções bastante extenso. O inc. XVII do art. 82 da Lei 10.233/2001 já previa que o controle do DNIT sobre os bens operacionais na atividade ferroviária se limitaria aos aspectos patrimoniais e contábeis, sem dizer respeito especificamente à operação da malha ferroviária propriamente dita, na medida em que a ANTT teria uma atuação mais especializada do que o DNIT quanto a esse aspecto e poderia desempenhar tal função de maneira mais facilitada. 3. Recentemente, porém, a redação do §1º do art. 82 da Lei 10.233/2001 foi alterada pela Lei 14.273/2021, passando o dispositivo legal a prever que “as atribuições a que se refere o caput deste artigo não se aplicam aos elementos da infraestrutura arrendados ou outorgados para exploração indireta pela ANTT e pela ANTAQ”. 4. A mudança operada no ano de 2021 reforça a diretriz existente anteriormente no sentido de que o DNIT não pode exercer as suas atribuições em toda e qualquer situação a envolver o Sistema Federal de Viação. Em realidade, o DNIT somente poderá levar a cabo as suas variadas missões quando a atribuição em estudo tiver pertinência com a sua “esfera de atribuição”, conforme, aliás, já previam os artigos 80 e 81 da Lei 10.233/2001. A intenção legal é clara e já foi aqui exposta: havendo um órgão ou uma entidade com atuação mais especializada do que a do DNIT, caberá a esse órgão, e não ao DNIT, atuar quanto àquela espécie de transporte, a fim de se evitar a sobreposição de providências entre órgãos diferentes, que poderiam inclusive entrar em contradição entre si, a depender dos diferentes entendimentos adotados pelos entes públicos envolvidos. 5. Conquanto o recém-alterado §1º do art. 82 da Lei 10.233/2001 mencione expressamente apenas o arrendamento ou a outorga de bens à ANTT e à ANTAQ, o fato é que a mens legis ali existente – direcionar ao órgão mais especializado a atribuição de acompanhar o transporte fiscalizado – pode ser perfeitamente aplicada para as concessionárias de serviço público, como a agravante. Isso porque, onde há a mesma razão (necessidade de direcionar uma atribuição legal a um órgão com atuação mais especializada do que a do DNIT), deve haver a mesma solução jurídica (garantir que a fiscalização seja também exercida por terceiro particular no desempenho de um serviço público, tal como já ocorre com a ANTT e a ANTAQ). 6. Por outras palavras, o art. 82, §1º, da Lei 10.233/2001, com a redação conferida pela Lei 14.273/2021, prevê a possibilidade de que um órgão ou uma entidade mais especializada do que o DNIT exerça as funções inicialmente acometidas ao Departamento. Embora o dispositivo se refira expressamente apenas à ANTT e à ANTAQ, é perfeitamente possível adotar uma interpretação extensiva que inclua a substituição do DNIT não apenas por outros órgãos do Estado, mas também por concessionárias de serviço público, como a Rumo Malha Paulista S.A, visto que tais particulares têm mais condições de acompanhar a operação da malha ferroviária do que o Departamento. 7. No caso em análise, a concessionária do serviço público de transporte ferroviário é quem se ocupa da infraestrutura supostamente invadida pela parte ré. Vale dizer: os elementos da infraestrutura ferroviária não estão sendo controlados, operados, mantidos ou de qualquer forma monitorados pelo DNIT, mas sim pela concessionária de serviço público recorrente, que passa, então, a ficar responsável pela tramitação da ação de reintegração de posse por si ajuizada também. Tal cenário normativo leva à inescapável conclusão de que, mais do que a manifestação de desinteresse do DNIT em prosseguir acompanhando a lide, o que fundamenta a incompetência da Justiça Federal é o próprio texto da lei, recentemente alterado para afastar as atribuições do Departamento quanto “aos elementos de infraestrutura arrendados ou outorgados a terceiros”, sejam eles outros órgãos públicos, como a ANTT e a ANTAQ, sejam eles pessoas jurídicas de direito privado que atuem como concessionárias de serviços públicos. 8. Agravo de instrumento interposto pela Rumo Malha Paulista S.A desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5026636-24.2022.4.03.0000, 1ª Turma do TRF-2, Relator Des. Wilson Zauhy, j. 10.3.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIII, 20, II, 21, XII, “d”, 109, I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Noutro giro, do acórdão recorrido, tem-se que: 



    “A Lei 10.233/2001, que disciplina os transportes aquaviário e terrestre, criou, em seu art. 79, o DNIT, estatuindo que o Departamento corresponderia a uma pessoa jurídica de direito público, submetida ao regime jurídico próprio das autarquias, mas com vinculação ao Ministério dos Transportes. No dispositivo legal seguinte, a saber, no art. 80, a referida lei preceitua que o objetivo primordial do DNIT é o de implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais. (...) No caso em análise, a concessionária do serviço público de transporte ferroviário é quem se ocupa da infraestrutura supostamente invadida pela parte ré. Vale dizer: os elementos da infraestrutura ferroviária não estão sendo controlados, operados, mantidos ou de qualquer forma monitorados pelo DNIT, mas sim pela concessionária de serviço público recorrente, que passa, então, a ficar responsável pela tramitação da ação de reintegração de posse por si ajuizada também. Tal cenário normativo leva à inescapável conclusão de que, mais do que a manifestação de desinteresse do DNIT em prosseguir acompanhando a lide, o que fundamenta a incompetência da Justiça Federal é o próprio texto da lei, recentemente alterado para afastar as atribuições do Departamento quanto “aos elementos de infraestrutura arrendados ou outorgados a terceiros”, sejam eles outros órgãos públicos, como a ANTT e a ANTAQ, sejam eles pessoas jurídicas de direito privado que atuem como concessionárias de serviços públicos.”



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a simples afirmação de interesse da União no feito não é capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal. Ademais, na hipótese, há manifestação do DNIT pela inexistência de interesse no feito, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes:



 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1304349 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.09.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780070 ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.04.2016)



    Acrescente-se que este Supremo Tribunal já assentou que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; e ARE 1.409.501-AgR, Rel. Min. Rosa Weber. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1498946 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1485655 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente